Tribunal: TJDFT
Processo: 0711247-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REGULARES EM DECORRÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL (ORA RECONHECIDA ABUSIVA). OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS TERMOS CONTRATUAIS. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (PONTO INCONTROVERSO). DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pretende, sob o fundamento de ausência de informação clara e adequada, a rescisão contratual c/c declaração de inexistência de débito e reparação dos danos extrapatrimoniais. Insurgência da parte consumidora contra a sentença de parcial procedência para rescindir o contrato entabulado entre as partes, sem ônus para a autora, bem como para declarar inexistentes todos os débitos referentes às mensalidades de janeiro, fevereiro e abril/2022 (id. 137729204); devendo a ré se abster de efetuar novas cobranças e/ou incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplência, relativas a tal contrato, sob pena de multa a ser fixada.
II. Superada a questão de ausência de informação clara e adequada à parte consumidora, o que deu causa à rescisão contratual e à declaração de inexistência de débito, a matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se tão somente em relação a ocorrência (ou não) dos danos extrapatrimoniais.
III. A requerente sustenta, em síntese, que: a) “é pessoa totalmente hipossuficiente e sofre de transtorno de ansiedade, o que tem agravado ainda mais a situação diante da falta de sossego e paz, isso porque a parte ré telefone para a Requerente segunda a sábado, sem parar, realizando cobranças indevidas, conforme comprovado pelos documentos em Ids. 128523095, 128523096, 128523097 e 128523098” (sic); b) “tentou se matar no dia 15/08/2022, com a ingestão de diversos comprimidos de medicamentos, ocasião em que foi socorrida pela sua mãe que chamou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria, conforme laudo médico em anexo (Doc. Laudo médico e receitar médicas – Id. 138242170 e 138242171); c) as “ligações e cobranças indevidas” teriam ainda que “indiretamente” refletido na tentativa de suicídio.
IV. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) dos direitos gerais da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
V. No caso concreto, é de se pontuar que: a) seriam legítimas as cobranças realizadas pela instituição de ensino (exercício regular do direito), até então consistente na previsão contratual (ora reconhecida abusiva); b) os documentos colacionados pela requerente (“prints” de mensagens e correspondência eletrônica – id 42974981/84) não conferem o valor probatório almejado, porquanto não estaria comprovado o alegado excesso; c) inexiste comprovação de que a conduta da requerida (cobrança de dívida) teria sido a causa única e determinante da situação narrada (tentativa de suicídio).
VI. Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de informação clara e adequada), as cobranças realizadas pela requerida, por si só, não teriam superado os limites do mero dissabor. No ponto, não restou demonstrado grave descaso por parte da requerida aos reclames da requerente, muito menos considerável perda de tempo útil.
VII. Não sobressai, portanto, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/1995, art. 55 e Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).